Tribunal: TJDFT
Processo: 0703121-07.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
Cuida-se de Apelação Criminal, interposta por JOÃO EUDES FREIRE CUNHA contra sentença proferida pela 3a Vara Criminal de Taguatinga, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 168, § 1o, inciso III, do Código Penal à pena de 01 (ano) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e multa no valor de 13 (treze) dias-multa. A advogada constituída, em petição de ID 55641948, requer a homologação da desistência do recurso. Pugna pelo prosseguimento do feito. O requerente manifestou o interesse de desistir da apelação (ID 55641951). Diante do exposto, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA do recurso, o que faço com fulcro no inciso XIII do art. 89, do Regimento Interno deste Tribunal. Intime-se.